Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Extrai-se dos embargos de declaração que os recorrentes pretendem rediscutir os fundamentos apreciados no agravo de instrumento pela c. Turma ao manter a decisão da origem que fixou a verba honorária dos patronos do embargado em decorrência da litigiosidade instaurada no âmbito da liquidação de sentença.
2. No v. acórdão combatido, constam expressamente indicados os motivos que ditaram o convencimento do órgão colegiado e se asseverou, ainda, que, “embora a fase de liquidação tenha sido processada por arbitramento, percebe-se que o trâmite processual assumiu verdadeiro cunho litigioso, com o exercício de contraditório, interposição de diversos recursos de embargos de declaração, além de dilação probatória para dirimir as controvérsias a respeito dos cálculos da perita judicial”.
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.